Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010060-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL - CPF: 777.609.568-00 (APELADO), DOUGLAS RAYEL - CPF: 282.203.918-63 (ADVOGADO), ELPIDIO SPIEZZI JUNIOR - CPF: 625.734.548-00 (APELADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - CPF: 914.443.491-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), JAIRO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 284.367.921-49 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1010060-79.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 202750808):

“
Vistos
.

Trata-se de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário
, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Elpídio Spiezzi Júnior
e
Jairo Cristóvão de Souza,
todos devidamente qualificados nos autos.

O autor discorre que, a partir do recebimento de denúncias anônimas acerca da suposta fraude na contratação das empresas Personalité Comunicação Visual e Brindes Ltda-TEM e Editoras de Guias Mato Grosso Ltda, instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 002117-023/2012 para apurar possíveis atos de improbidade administrativa e danos ao erário nas referidas contratações.

De acordo com o autor, a partir da análise de documentos requisitados, constatou-se que a Secretaria de Estado de Comunicação firmou o Contrato n. 21/2012 com a empresa Editoras Guias de Mato Grosso Ltda para a aquisição de material gráfico em 09/11/2012, após a adesão à Ata de Registro de Preços nº 15/2012, gerida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Narra que, no entanto, no sobredito período, já estava em plena vigência a Ata de Registro de Preço nº 003/2012-SAD/MT, que foi intencionalmente desconsiderada pelos agentes públicos.

Destaca que um dos itens da Ata de Registro de Preço nº 15/2012, da ALMT, vale dizer, o item 156, Lote XXII da Ata nº 15/2012 (também presente no Contrato nº 021/2012), que se referia a "Livros até 80 páginas tamanho 15x21 4x4 cores miolo couche 90 grs e capa couche 170grs", apresentou preço superior ao constante da Ata de Registro de Preço da SAD/MT.

Pontuou, ademais, que para além do sobrepreço no mencionado item, a Secretaria adquiriu noventa mil unidades, gerando uma diferença da ordem de R$ 162.285,30.

Além disso, aduz que a SECOM/MT, no período de 100 dias, adquiriu, ao todo, 180.000 (cento e oitenta Mil) unidades do referido item, duplicando o dano inicial, resultando em um prejuízo ao erário da ordem de R$ 324.570,60 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), valor pago a maior na compra de 180 mil unidades do material "Livros até 80 páginas tamanho 15x21 4x4 cores miolo couche 90 grs e capa couche 170grs”.

Indigita, assim, a prática de ato de improbidade pelos requeridos, que teriam, durante o exercício de cargo público, infringido intencionalmente preceitos legais, a exemplo do Decreto Estadual nº 7217/2006 e a Lei Federal 8.666/93, violando, outrossim, o princípio constitucional da eficiência administrativa, bem como ocasionaram um dano de R$ 324.570,60 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) aos cofres públicos.

Pugnou liminarmente pela concessão de indisponibilidade de bens.

No mérito, pediu a procedência da ação para “condenar os réus Carlos Eduardo Tadeu Rayel e Elpídio Spiezzi Júnior pela prática de ato de improbidade administrativa, considerando que suas condutas provocaram danos ao erário (artigo 10) e violação aos princípios administrativos (artigo 11), aplicando-lhe as sanções do artigo 12, inciso II, da Lei nº 8429/92 ou, na forma do artigo 326, caput, do Código de Processo Civil, requer suas condenações nas sanções do artigo 12, inciso III, da referida lei, levando-se em consideração os atos ímprobos praticados;” e para “condenar os réus Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Elpídio Spiezzi Júnior e Jairo Cristóvão de Souza ao dever solidário de ressarcir integralmente o dano sofrido pelo erário no montante de R$ 324.570,60 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, cujo valor exato deverá ser apurado em liquidação de sentença”.

De resto, instou pela condenação dos réus ao ônus da sucumbência.

Intimada, a Procuradoria Geral do Estado se manifestou pela ausência de interesse do Estado de Mato Grosso em integrar a presente lide (id. 13150241).

Elpídio Spiezzi Júnior e Jairo Cristóvão de Souza apresentaram defesas preliminares

Foi proferida decisão aplicando as alterações introduzidas na Lei n. 8.429/92 pela Lei n. 14.230/2021 para dispensar a notificação prévia e o recebimento da inicial, determinando-se a citação dos requeridos para apresentar contestação no prazo legal.

Carlos Eduardo Tadeu Rayesl apresentou contestação no id.

84247261.

Elpídio Spiezzi Júnior e Jairo Cristóvão de Souza também apresentaram contestação (id. 84764649).

O Ministério Público apresentou impugnação às contestações no id. 90907404.

Sobreveio a decisão de Id. 87267644 afastando as preliminares de prescrição e de ilegitimidade de parte, bem como saneando o feito e estabelecendo as questões de direito relevantes e os seguintes pontos controvertidos:

“1. Os requeridos Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Elpídio Spiezzi Júnior e Jairo Cristóvão de Souza, na condição, respectivamente, de Secretário de Estado de Comunicação Social, de Assessor Especial da Secretaria de Estado de Comunicação Social e de Analista Administrativo dessa Secretaria, praticaram ato ilegal que configura improbidade administrativa ao direcionarem, dolosamente, “a compra do material gráfico ‘Livros até 80 páginas tamanho 15x21 4x4 cores miolo couche 90 grs e capa couche 170grs’ para a Ata nº 15/2012-ALMT, cujo preço era superior ao da Ata nº 003/2012-SAD, causando prejuízos ao erário”?

2. A existência de prejuízo ao erário e o seu respectivo valor total: correspondente, em tese, ao valor total pago a maior na compra de 180.000 (cento e oitenta mil) unidades do material gráfico supracitado, qual seja, R$ 324.570,60 (trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos)?”

O Ministério Público manifestou desinteresse na produção de outras provas, além das já juntadas aos autos. (id.

118117381).

A defesa de Elpídio Spiezzi Junior e Jairo Cristóvão de Souza se manifestou pela produção de prova testemunhal (id. 119766086)

De semelhante modo, a defesa de Carlos Eduardo Tadeu Rayel instou pela produção de prova testemunhal (id. 119910118).

Foi deferida a produção de prova testemunhal (id. 120224025), sendo ouvidas as testemunhas Valdinéia Maria Correia da Silva e Armindo Ferreira da Silva Neto, dando-se por encerrada a instrução processual (id. 125182629).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
“pugna pela procedência total dos pedidos exposto na exordial, de modo que sejam cominadas aos requeridos as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992”
(id. 129943747)

Em suas alegações finais apresentadas em conjunto, os servidores Elídio Spiezzi Júnior e Jairo Cristóvão de Souza pugnam pela improcedência da presente ação, ao argumento de que as funções exercidas por ambos na época em que se deram os fatos eram desprovidas de poder de decisão sobre orçamentos, acompanhamentos, liberações de empenhos, autorização e efetivação de pagamentos, matérias estas delegadas ao Núcleos Sistêmico integrante da estrutura do Estado (id.132884233).

A seu turno, Carlos Eduardo Tadeu Rayel, ex-Secretário de Estado, formulou preliminares indigitando a prescrição da pretensão vazada na presente ação, bem como a ilegitimidade passiva.

Percutindo no mérito, aduz não ter sido o responsável por eventual dano ao erário, visto que apenas encaminhava o pedido atinente à aquisição de produtos, materiais e outras necessidades da Secretaria ao Núcleo Sistêmico da Governadoria do Estado de Mato Grosso, órgão que efetivamente realizava os empenhos e zelava pela contratação e execução dos contratos.

Em acréscimo, aduz que não restou comprovada a prática dos atos mediante dolo específico, tampouco qualquer benefício pessoal, devendo ser absolvido, julgando-se improcedente a exordial.

É o relatório.

DECIDO
.

Inicialmente, cumpre-me registrar que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos defendentes versa sobre matéria já suscitada ao tempo da apresentação da contestação, e que foi, portanto, afastada pela decisão de saneamento e de organização do processo.

De semelhante modo, a preliminar erigida pela defesa, indigitando a prescrição da pretensão vazada na presente ação, também já foi objeto de detida análise por ocasião de decisão saneadora, sem perder de vista que se tem em conta a imputação dizente com a prática de dano ao erário, em princípio e em tese, na modalidade dolosa, envolvendo a reparação do dano causado, de natureza imprescritível, conforme entendimento sedimentado pelo STF em julgamento com repercussão geral, nos termos do Tema 897 (“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”).

Portanto, considerando que as mencionadas preliminares já foram apreciadas e afastadas, bem como a inviabilidade de se acolher, neste momento, a tese de prescrição, não há necessidade de nova análise acerca das referidas preliminares, motivo pelo qual passo à análise do mérito, expondo as razões de convencimento.

Em relação ao mérito da pretensão, após leitura acurada da petição inicial e do exame individualizado das condutas atribuídas aos agentes públicos demandados, assim como do conjunto probatório colhido ao longo da instrução processual, não é possível se extrair o cometimento de atos de improbidade administrativa, razão pela qual
a presente ação merece ser julgada improcedente
.

De fato, assiste razão aos requeridos que, por meio de peticionamento nos autos, pugnam pela aplicação das alterações realizadas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, especificamente ao que se refere ao elemento subjetivo do tipo (dolo), necessário para a configuração da conduta ímproba descrita no art. 10 da LIA.

Nesse sentido, pontuo que, diante do recente julgamento do
Tema 1.199
pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas de que as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Com efeito, após a alteração legislativa, em recente julgado do
Tema 1199
, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se -
nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
- a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -,
é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Segundo a tese firmada, se faz necessário aferir a presença do elemento subjetivo “
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
”, ou seja, o dolo deve estar presente na prática das condutas descritas por todos os artigos (9º, 10 e 11 da LIA), devendo ser aferido, inclusive, nas ações em que restou
imputada apenas culpa ao agente
, desde que não transitada em julgado a condenação.

Portanto, diante das alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do
dolo específico
, consubstanciado na comprovação de que a conduta funcional do agente público teve por fim obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (art. 11, §1º, da LIA), assim como a comprovação do
dolo direto
, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando à voluntariedade do agente (art. 1º, §1º).

E, como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou ao menos reprimir, a prática de toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, a prática de um ato ilegal não importa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. De fato, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ação de improbidade administrativa visa punir os agentes públicos desonestos, não os inábeis, despreparados, incompetentes ou desastrosos (STJ, REsp 213.994/MG, 17.08.1999). Sob essa perspectiva,

a extirpação da modalidade culposa da improbidade administrativa é extremamente necessária na medida em que ações negligentes, imprudentes ou imperitas, ainda que causem danos materiais ao Estado, não podem ser enquadradas como atos de improbidade, pois lhes falta o elemento de desonestidade
1
.

Dessa forma, a partir das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, o dano ao patrimônio público causado por conduta
culposa
deve ser reparado no âmbito da responsabilidade estritamente civil (art. 37, § 6º, CF/1988; arts. 186 e 927 do CC/2022) e sancionada na seara administrativo-disciplinar (Lei n. 8.112/1990) e política (art. 85 da CF/1988).

Logo, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo direto e específico, notadamente após as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, de forma que só ocorre ato ímprobo quando se verifica os elementos:
consciência + vontade + finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
2
.

Portanto, para efetiva caracterização da conduta ímproba, faz-se indispensável à demonstração da conduta dos agentes públicos de se aproveitarem da sua condição de servidores e dos particulares no favorecimento em detrimento à máquina pública.

No caso dos autos, porém, verifica-se que não há provas de conduta dolosa cometida pelos réus.

Isso porque, inicialmente, não se vislumbra em que medida a contratação em tela teria sido diretamente efetuada pelos réus, visto que se tem nos autos a informação de que estes seriam responsáveis apenas por indicar os itens a serem adquiridos, sendo a correlata contratação efetuada diretamente pelo Núcleos Sistêmico integrante da estrutura do Estado, Órgão criado por Lei dentro da estrutura do Estado de Mato Grosso para efetuar aquisições de diversos insumos e bens em favor de diversas Secretarias do Estado, centralizando o controle de gastos e deixando às mencionadas Secretarias o exercício exclusivo de suas atividades fins.

Com efeito, malgrado os requeridos tenham encetado o procedimento tendente à contratação em pauta, é de ser ver que o mencionado Núcleo Sistêmico, atrelado à Governadoria do Estado, detinha, por força de Lei, a atribuição de concentrar os procedimentos de aquisições de produtos, materiais e outras necessidades, com o fito de viabilizar uma melhor fiscalização e uso do dinheiro público.

Mencionado Órgão encontra previsão legal na Lei Complementar Estadual n. 264, de 28 de dezembro de 2006, que, dentre outras, traz as seguintes disposições:

Art. 2º Serão agrupadas em núcleos todas as atividades sistêmicas, atividades de controle interno e atividades de apoio no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 1º Os núcleos terão a finalidade de racionalizar a execução das atividades sistêmicas e demais atividades de apoio, para a consequente melhoria da qualidade dos serviços oferecidos às atividades finalísticas, sem prejuízo à capacidade de auto-administração dos titulares dos órgãos e entidades os quais representam.

§ 2º Compreendem os núcleos de administração sistêmica as atividades de pessoal, patrimônio, aquisições, planejamento, orçamento, informações, informática, desenvolvimento organizacional, administração financeira, contábil e controle interno, além de outras atividades de suporte e apoio comuns a todos os órgãos da Administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de gestão centralizada.

§ 3º Todos os procedimentos organizacionais envolvidos nos núcleos sistêmicos ficam sujeitos à orientação e supervisão técnica e à fiscalização específica do respectivo órgão central.

Assim, tem-se, ao menos por crível a alegação de que os recorrentes não detinham atribuições para realizar diretamente a contratação ora combatida, que teria necessariamente de tramitar pelo Núcleo Sistêmico, conforme apontaram também as testemunhas ouvidas.

De outro lado, não se dá nos autos a comprovação de que a contratação em causa teria causado efetivo dano ao Erário, por não existir a comprovação de que o cumprimento integral do contrato, considerando valores globais, teria sido desvantajoso para a administração.

No ponto, há que se anotar que a possibilidade de contratação por item não demonstra, por si só, o dolo em ocasionar prejuízo aos cofres públicos, justamente por não existir uma comprovação de que, no preço global da contratação, se operou o mencionado prejuízo.

Não bastasse, não existe nos autos o menor indício de que os processados tenham obtido qualquer benefício com a contratação em pauta, tais como propinas, vantagens econômicas ou assemelhadas.

Tampouco se verifica qualquer indício encartado nos autos a sinalizar o ajuste entre os servidores processados e a empresa contratada.

A falta de provas é mais grave ainda em relação aos servidores que, diferentemente do Secretário de Estado, não poderiam, sozinhos, efetuarem a contratação.

Nessa contextura, por onde quer que se olhe, tem-se por árida a tarefa de demonstrar que os processados agiram intencionalmente com a finalidade de ocasionar danos à administração pública, burlar o ordenamento jurídico ou se beneficiarem economicamente ou de outra forma, não sendo possível constatar nem mesmo que a contratação, ao fim e ao cabo, foi desvantajosa para a administração.

Importa repisar que a alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021, como visto, afastou a tipicidade das condutas culposas, de modo que, ainda que tenha existido culpa dos servidores, não restando demonstrada a ação dolosa, não se pode punir o agente com a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, devendo eventuais medidas serem adotadas na sede própria.

Assim sendo, considerando que a alteração promovida no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021, que afastou a tipicidade das condutas não expressamente descritas na norma, tornando-as
numerus clausus,
amolda-se à atipicidade por ausência de dolo nas hipóteses do art. 10, na qual o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, no já citado Tema 1.199, que
“a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”,
não há que se falar, também, em condenação dos réus com base na conduta do art. 11 da Lei 8.429.

Por oportuno, registro que, nos autos da
ADIN 7236-DF
, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, foi impugnado, dentre outros, o art. 11,
caput
, da LIA, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, tendo a medida cautelar sido indeferida nesse ponto, permanecendo, portanto, hígida a redação atual da norma que descreveu em
numeros clausus
as hipóteses de improbidade por violação a princípios.

Não se legitima, portanto, qualquer incursão no caso concreto por parte deste Juízo sobre o controle difuso de constitucionalidade da norma, porque o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do controle concentrado, está julgando a matéria e, em análise cautelar, reputou-a constitucional.

Anoto, ainda, que não é possível se extrair do acervo probatório contido nos autos que existia, entre os requeridos, prévia associação ou conluio destinado ao cometimento de atos ímprobos dolosos.

Nesse ínterim, faz-se notório que os réus da presente ação não praticaram conduta com o fito de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Em verdade, tão somente atuaram mediante designação do cargo que ocupavam à época dos fatos, não podendo haver condenação com base em ilações.

Aliás, o art. 1º, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que "
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
".

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. DIREITO SANCIONADOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO I, ART. 11, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. 1.
A Lei de Improbidade Administrativa tem o escopo de proteger os princípios administrativos e o erário
, por meio de sanções que não aquelas previstas na legislação penal, ou seja, trata-se do Direito Administrativo Sancionador, que em muito se assemelha à função do Direito Penal, mas que a este não se iguala. Em virtude disso, alguns institutos e princípios do Direito Penal são aplicáveis ao caso de improbidade, pois pertencem ao gênero do Direito Sancionador, dos quais aqueles são espécies. Possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, em harmonia com os ditames das normas sancionadoras. 2. Não se verifica conduta do réu eivada de má-fé ou dolo específico, com a percepção de vantagem pessoal, capaz de configurar qualquer ato de improbidade. Ademais, a conduta prevista no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade não mais subsiste, pois esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Ainda, incumbia ao Ministério Público a demonstração de que a conduta do agente se subsume nas demais previsões daquele rol taxativo, o que não ocorreu na presente ação civil pública. 3.
A nova redação da lei de improbidade administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores,
notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos
e à taxatividade do rol de condutas.
”
(TJRS, Apelação Cível n. 70085213007, Tramandaí/RS, rel. Voltaire de Lima Moraes, Quarta Câmara Cível, j. 30.05.2022).

Nesse sentido, é certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo direto e específico para a configuração de todos os atos de improbidade administrativa, o que não restou demonstrado
in casu
.

Por fim, importa acrescentar que, ainda em razão das alterações supracitadas, não há que se falar atualmente em condenação embasada em dolo genérico, sendo exigido, em todas as condutas, o dolo específico para a caracterização do ato de improbidade administrativa, nos termos do que dispõe o
art. 1º, § 2º e § 3º, e o art. 17-C, § 1º, ambos da Lei 8.429/92
.

Nesta intelecção, seguem ementas da lavra do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E MÁ-FÉ DO AGENTE. 1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa,
para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário,
é imprescindível a presença do dolo
, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas
. 2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei nº 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da Lei anterior (de nº 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado. 3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo/má-fé,
inviável manter-se condenação nas sanções da Lei nº 8.429/1992, por dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021
, o que enseja o provimento do recurso. 4. Recurso Provido. Sentença reformada.”
(TJMT; AC 0010004-84.2017.8.11.0013; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Graciema Ribeiro de Caravellas; Julg 07/02/2023; DJMT 16/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – DOLO – NÃO VERIFICADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos dolosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público
, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.2. Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.3. Recurso conhecido e não provido.
” (TJMT, N.U 0001427-78.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, pela inexistência de traço de dolo, consubstanciado na prática da conduta de forma livre e consciente com o objetivo de agredir à norma para a obtenção de benefício próprio ou alheio, afasta-se a caracterização da prática de ato de improbidade administrativa pelos requeridos.

Válido salientar que a atitude dos réus pode caracterizar uma conduta eivada de irregularidade formal, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo porque ausente o dolo, não havendo que se confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Destarte, faz-se impossível o enquadramento dos réus como agentes ímprobos, como pleiteou o
Ministério Público
, pois ausente a demonstração do elemento subjetivo ao praticar os ilícitos a eles imputados.

Dispositivo:

Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
deduzidos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Carlos Eduardo Tadeu Rayel, Elpídio Spiezzi Júnior
e
Jairo Cristóvão de Souza
, e o faço com resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de má-fé (art. 23-B, §2º, da Lei nº 8.429/1992).

Sem reexame necessário.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após transcorrido o prazo recursal,
certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, ARQUIVEM-SE os autos
.

Cuiabá/MT, 29 de Novembro de 2023.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o acervo probatório é suficiente para comprovar o elemento subjetivo doloso, na medida em que “
durante o processo de adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2012 – ALMT, estava em vigência a Ata de Registro de Preços nº 003/2012 – SAD/MT, a qual foi
intencionalmente desconsiderada
pelos gestores públicos, conduta que gerou prejuízos significativos ao patrimônio público
”.

Sustenta que os apelados, para justificar a adesão à Ata de preços da Assembleia Legislativa, argumentaram se tratar de vantagem no tocante ao somatório total em relação ata de registro de preços da SAD/MT e, “
para conferir aparência de vantajosidade na adesão à Ata nº 15/2012 da ALMT, em vez de proceder a aquisição por meio da Ata nº 003/2012 da SAD – em vigor na data dos fatos -, os apelados anexaram ao Plano de Trabalho/Projeto Técnico orçamentos dos materiais das empresas Porto Belo Gráfica e Gráfica Gênesis
”, empresas que não fazem parte da ata da Secretaria de Estado de Administração.

Afiança, nesse contexto, que “
ao apresentar os orçamentos inidôneos das empresas Porto Belo e Gráfica Gênesis, os réus
deixaram evidente sua intenção
de, a qualquer custo, aderir à Ata nº 15/2012-ALMT a despeito de ser a mais vantajosa ou não para a Administração Pública
”.

Pontua, outrossim, que os apelados “
ignoraram dolosamente a exigência de verificar o menor preço, item a item, confrontando a Ata de Registro nº 15/2012 com a Ata de Registro nº 03/2012, efetuando a contratação com a empresa Editora de Guias Mato Grosso, através de adesão à primeira ata, o que culminou com a celebração do Contrato nº 021/2012
”.

Apregoa que de acordo com o Decreto Estadual n.° 7.217/2006, a aquisição deveria ser feita por item e não por lote, o que era de pleno conhecimento dos apelados, mas agiram contrariamente a ela, de modo a direcionar a contratação.

Salienta, ademais, que a conduta dos apelados promoveu considerável dano ao patrimônio público, ao dobrar a aquisição dos itens em um curto período de 100 (cem) dias, ultrapassando o máximo de 25% a mais do que o inicialmente fixado em ata e contratado.

Assevera, portanto, que “
na fase da pré-contratação apresentaram orçamentos inidôneos das empresas Porto Belo e Gráfica Gênesis, não demonstraram a suposta vantajosidade da Ata da ALMT em face da Ata da SAD e infringiram disposições do Decreto Estadual nº 7217/2006
” e “
na fase contratual, adquiriram quantitativo superior ao permitido em lei e, com estas condutas, geraram um dano ao patrimônio público de mais de trezentos e vinte mil reais, além de infringir princípios da Administração Pública
”.

Argumenta, à vista disso, que tais condutas qualificam-se como ato de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, nos termos do artigo 10,
caput
, da Lei n.° 8.429/92.

Consigna, nessa conjuntura, que a alegação de que não houve dolo na conduta da parte apelante é retórica, pois “
[...] a forma com que ocorreram não deixam dúvidas de que havia consciência e vontade do apelado em ser desonesto, procedendo-se com a imoralidade administrativa
”.

Por essas razões, requer a “
reforma da r. sentença de primeiro grau reconhecendo-se a procedência total dos pedidos exposto na exordial, de modo que sejam cominadas aos requeridos as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992
” (ID. 202750811).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do recurso (ID. 202750814 e 202750815).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 205451161).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1010060-79.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise da questão posta, verifica-se que o
Parquet
imputou aos apelados a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10,
caput
, e 11,
caput,
ambos da Lei n.° 8.429/92 (ID. 202749730), consubstanciados na contratação de empresa prestadora de serviços gráficos pela Secretaria de Estado de Comunicação Social, mediante a adesão à Ata de Registro de Preços n.° 015/2012-ALMT, enquanto estava vigente a Ata de Registro de Preços n.° 003/2012 – SAD/MT.

Com efeito, a respeito dos atos ímprobos, a Lei n.° 14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nesse encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece na hipótese dos autos, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, já transcrito nesse voto.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Aliás, o fato de o Brasil ser subscritor de convenção de combate à corrupção, a exemplo do Tratado de Mérida, não pode ser considerada argumento apto a impedir a retroatividade da norma mais benéfica, em se tratando de direito administrativo sancionador, já que inexiste direito fundamental de punir atribuível ao Estado.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei

garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelados, os dispositivos indicados pelo
Parquet
, qual seja, o artigo 10,
caput
, e o artigo 11,
caput
, da Lei n.° 8.429/92, possuíam a seguinte redação vigente à época da propositura da ação:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:[...]”.

““Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...]”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Igualmente, no que se refere aos atos que atentam contra os princípios da administração pública, passou-se a exigir o enquadramento da conduta em uma das hipóteses descritas no rol taxativo, elencado em seus incisos, não mais admitindo a conduta genérica com base de violação à moralidade. Veja-se:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: [...]”. (Grifo nosso).

Essa conclusão, a propósito, tem sido abordada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, nos quais tem posicionado pela retroatividade da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública, em especial a partir do Tema n.° 1.119, já transcrito nesse voto.

A esse respeito, em decisão monocrática proferida no ARE n.° 1.346.594 SP, o Ministro Gilmar Mendes assim ponderou:

“observo que a nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.

[...]

Observo, por fim, que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 (eDOC 1, pp. 1-11) e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado ("organizaram-se para adquirir imóveis que, sabiam, seriam declarados de utilidade pública e, então, seriam expropriados pelo poder público"- eDOC 18, p. 82), não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992.

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 (única imputação efetivamente veiculada pelo Ministério Público de São Paulo na petição de ingresso da ação civil pública), constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido, impondo-se a sua reforma” (STF - ARE: 1346594 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/05/2023 PUBLIC 26/05/2023).

Dessa maneira, diante da ocorrência da
abolitio improbitatis,
a conduta descrita na petição inicial não pode mais ser enquadrada no artigo 11,
caput
, da Lei n.° 8.429/92, o que impossibilita a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da referida norma.

Quanto à alegada prática de atos que causam prejuízo ao erário, perfaz curial destacar que a configuração do ato de improbidade administrativa depende da voluntariedade do agente (dolo simples) e do fim específico previsto em lei (dolo específico), consubstanciado em atingir o resultado ilícito previsto no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92.

Nessa conjectura, salienta-se que diferentemente do dolo genérico, anteriormente admitido pela jurisprudência, que se refere à simples vontade de cometer o ato, o dolo específico requer a intenção consciente de lesar o patrimônio público. É necessário comprovar, assim, que o agente público agiu de forma deliberada, com plena ciência dos efeitos danosos de sua conduta.

Fernando Capez, ao tratar do dolo na improbidade administrativa, explica que “
Não basta, todavia, o dolo genérico, consistente na consciência e vontade de praticar o ato e produzir o resultado. Agora, é necessário, além disso, a finalidade especial do agente de violar a lei. Em outras palavras, exige-se que tenha consciência e vontade de realizar a conduta para buscar um fim ilícito
” (CAPEZ, Fernando. O dolo penal na improbidade administrativa. Disponível em: https://www.conjur.com. br/2021-dez-09/controversias-juridicas-dolo-penal-improbidade-administrativa). Assim, além da realização intencional de uma das condutas descritas nos tipos dos artigos 9°, 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, deve agir de forma consciente e intencional de realizar todos os elementos da definição legal, com o objetivo inequívoco de buscar um resultado moralmente afrontoso à ordem jurídica.

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho, leciona que “
apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado
”. Em outros termos, o autor conceitua a demonstração do dolo como “
a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou omissão necessária à consumação da infração
” (JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 36).

E, do exame da questão posta, vislumbra-se que o dolo inequívoco e específico dos apelados não foi comprovado no processado.

Nesse ponto, a despeito do sustentado pelo
Parquet
quanto à adesão intencional à Ata de Registro de Preços n.° 015/2012 da Assembleia Legislativa, em detrimento da Ata de Registro de Preços n.° 03/2012 da Secretaria de Estado de Administração, não há qualquer elemento probatório que aponte para a vontade de causar prejuízo ao erário, tampouco de obter vantagem com a referida ação ou, ainda, conceder benefício indevido a outrem.

Demais disso, ainda que voluntariamente os servidores e o secretário tenham desatendido à exigência de Decreto Estadual n.° 7.217/2006, do qual, pelas suas funções, detinham conhecimento, por si só, não demonstra o dolo específico, mas, no máximo, a existência de dolo genérico, não admitido para ensejar a condenação pretendida, na medida em que a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade, nos termos do artigo 17-C, § 1°, da Lei n.° 8.429/92.

Pertinente ressaltar, ainda, que a contratação ocorreu após a existência de parecer do Núcleo Sistêmico (ID. 202749736 – pág. 03/07), sendo expressamente autorizada pela Secretaria de Estado de Administração (ID. 202749736/202749737).

A exposição de motivos, pelos apelados, para a adesão à ata de registro de preços da Assembleia Legislativa, diferentemente do que defende o
Parquet
, não demonstra a intenção maliciosa dos apelados, porquanto, nos termos do § 1°, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, aplicável a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa, somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, elementos que também não foram evidenciados na hipótese.

Além disso, como registrou o magistrado singular, conquanto a parte apelante afirme que a contratação tenha sido prejudicial para a Administração Pública, não foi demonstrado que teria causado dano efetivo ao erário, porquanto não há comprovação de que o cumprimento integral do contrato, considerando valores globais, teria sido desvantajoso para a administração pública.

Nesse diapasão, pontua-se que a existência de prova do prejuízo efetivo ao erário é condição
sine qua non
para a condenação por ato ímprobo, dano este que não pode ser presumido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 10 DA LIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO DANO PRESUMIDO.

1. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010).

2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, as condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-lo por mera presunção
.

3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente a ausência de demonstração da efetiva lesão ao patrimônio público, de modo que a alteração das conclusões adotadas, para o fim de verificar a existência de dano aos cofres públicos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1585939 PB 2016/0044404-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM VÍCIOS FORMAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CUJA LIQUIDAÇÃO NÃO SE DEU NA FORMA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇO QUE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. DANO AO ERÁRIO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE COM BASE EM SUPOSIÇÕES OU CONJECTURAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0000839-50.2019.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 02.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00008395020198160127 Paraíso do Norte 0000839-50.2019.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021)

À vista disso, ausentes os elementos ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico de causar danos, bem como a comprovação do prejuízo efetivo ao erário, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – ABERTURA DE RUA – INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Improbidade visa punir o agente desonesto, ou seja, aquele que não pauta a sua conduta de acordo com a moralidade administrativa (honestidade, lealdade, boa-fé), atuando, determinadamente, a obter uma vantagem ilícita que o exercício do cargo possa lhe assegurar.

Inexistindo prova suficiente de que a utilização do maquinário e de servidor do Município se deu para fins de interesse particular, afasta-se não só as evidências de imoralidade administrativa por desvio de finalidade, como também o apontado prejuízo ao erário”.

(TJ-MT - APL: 00007009720108110048 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/11/2019).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE NÃO DEMONSTRADOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) Segundo o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"(AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

2. A utilização de maquinários e servidores públicos para retirada de cascalho em propriedade privada, sem a comprovação de vantagem indevida ao particular, com destinação do objeto à obra pública, atende ao interesse público, não restando comprovada a prática de ato ímprobo.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 59230/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE – INQUÉRITO CIVIL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA COM ESCOPO DE LEI MUNICIPAL Nº. 412/2009 – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ FÉ – DESPESAS REALIZADAS EM PROL DO MUNÍCIPIO – COMPROVAÇÃO – DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILICITO DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE IMPORTEM NO COMETIMENTO DE QUALQUER ATO ÍMPROBO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A lei de improbidade visa punir o comportamento imoral do agente, havendo que se comprovar o exercício indevido de suas funções, afastando-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens indevidas.

2. A acusação por atos de improbidade administrativa, além da legislação específica deve ser levado em conta os pressupostos e conceitos processuais do próprio processo, qual seja, compete ao acusador a obrigação de produzir todas as provas capazes de ultrapassar os limites da presunção de inocência do Requerido.

3. No caso, a ação baseou-se única e exclusivamente na declaração de que os requeridos estariam utilizando maquinários, combustível e servidor público, para fins particulares. Todavia, o Autor sequer buscou provas para a demonstração da existência de ato ímprobo e, sob este aspecto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo
333
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 1973
.

4. Assim, não se verifica a comprovação dos fatos articulados na inicial. Tudo ficou limitado ao discurso do suposto cometimento do ato pelos Requeridos, sem a devida demonstração.

5) Nesse contexto, não havendo a comprovação da ocorrência do ato necessário à configuração da improbidade administrativa, inexequível a condenação às penas da Lei nº
8.429
/92”.

(TJMT - Ap 73547/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024